Tribunal: STF
Processo: RE 1319044
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que possui a seguinte ementa: 
    “SERVIDORAS MUNICIPAIS DA ATIVA – DRACENA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.649/09 - PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE AO BENEFÍCIO DESDE A REDUÇÃO DO VALOR NOMINAL DOS VENCIMENTOS DOS AUTORES, POIS CARACTERIZADO COMO AUMENTO DE VENCIMENTOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL REFORMADA EIS QUE NÃO HÁ PEDIDO DIRECIONADO AO PAGAMENTO DE REFLEXOS SOBRE VERBAS REMUNERATÓRIAS - AÇÃO PROCEDENTE – TAXAS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ALTERADOS DE OFÍCIO - RECURSOS DAS AUTORAS E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDOS (sucumbência e critérios de juros e correção monetária, respectivamente) - RECURSO DO RÉU DESPROVIDO” (pág. 190 do documento eletrônico 1).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 2°; 37, caput, X e XIII; 97; 167 e 169, da mesma Carta.
    O Presidente do Supremo Tribunal Federal, com base no julgamento do RE 592.317/RJ (Tema 315 da Repercussão Geral), devolveu o processo ao tribunal de origem para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (documento eletrônico 3). Todavia, a decisão foi mantida em acórdão assim ementado:
    “SERVIDORES MUNICIPAIS DA ATIVA – DRACENA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.649/09 - PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE AO BENEFÍCIO DESDE A REDUÇÃO DO VALOR NOMINAL DOS VENCIMENTOS DOS AUTORES, POIS CARACTERIZADO COMO AUMENTO DE VENCIMENTOS - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1030, II, CPC EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO RE Nº 592.317-RJ, TEMA 315, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERSUSSÃO GERAL, OCASIÃO EM QUE SE DECIDIU PELA IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE GRATIFICAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - DESCABIMENTO EIS QUE FLAGRANTE A DISTINÇÃO ENTRE A QUESTÃO DIRIMIDA NO CASO PRESENTE E NO ACÓRDÃO PARADIGMA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO - ACÓRDÃO MANTIDO” (pág. 10 do documento eletrônico 5).
    Assim, ante a recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Preliminarmente, observo que os arts. 2°; 97; 167 e 169, da Constituição não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    3. Agravo regimental não provido” (grifei).
    Outrossim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessária a revisão da interpretação conferida pelo Juízo a quo à legislação infraconstitucional local (Lei Municipais 3.649/2009 e 4.264/2014), o que é vedado pela Súmula 280/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor público federal. Auxílio-alimentação. 3. Matéria debatida no Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280. 4. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 988.560-AgR/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. EXAME DE LEI LOCAL. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX E DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 
    1. A controvérsia referente à possibilidade de recebimento de auxílio-alimentação pelos Policiais Militares do Estado da Bahia, tem natureza infraconstitucional, além de sua análise envolver o revolvimento de matéria fática. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.
    2. A decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não ofendeu a norma do art. 93, IX, da Constituição, porquanto está devidamente fundamentada.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 920.547-AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários anteriormente fixados, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator